Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO.. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE OS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA CERCEAMENTO DE DEFESA NA RECONVENÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. O magistrado não está obrigado a abordar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso.

2. O acervo probatório indica que os valores depositados em juízo pertencem à primeira requerida/reconvinda, ora apelada

3. A reconvenção, embora em regra seja proposta em face do autor da ação principal, pode ser dirigida contra terceiro, nos termos do art. 343, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, para tanto, há necessidade de se formular pedido que deixe claro tal direcionamento. Na hipótese, o pedido formulado na reconvenção não possui a clareza de que a condenação seria voltada contra a apelante. Ao contrário, a leitura do pedido indica que sua pretensão é voltada unicamente contra a autora da ação de consignação em pagamento.

4. Ademais, não houve decisão especifica quanto ao recebimento da reconvenção que, em tese, deveria analisar seu cabimento contra terceiros.

5. Na hipótese, o prejuízo consiste na falta de oportunidade própria de rebater os argumentos constantes na reconvenção, alegar eventual preliminar de incompetência, bem como de produzir provas concernentes ao delineamento fático – causa de pedir da reconvenção.

6. Recurso conhecido e não provido (ação de consignação em pagamento). Honorários advocatícios majorados. Recurso conhecido e provido (reconvenção).